Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-60.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702063-60.2020.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: MARIA GORETE MARTINS D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração (ID 33483568), a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator